Tribunal: TJDFT
Processo: 0731573-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731573-45.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED DE RONDÔNIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDOS: EDSON JORGE BADRA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DA MATÉRIA DETERMINADA PELO STJ. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). ROL ANS. EREsp 1886929/SP E EREsp 1889704/SP. LEI 14.454/2022. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Cuida-se de retorno dos autos por determinação do egrégio Superior Tribunal de Justiça para que o Tribunal julgue o recurso de apelação conforme os parâmetros elaborados pela Segunda Seção nos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. 2. Na hipótese, o relatório médico informa que o autor foi diagnosticado com edema pulmonar, com “estenose aórtica grave” e, diante do quadro, os médicos responsáveis pelo caso concluíram pela “realização de implante por cateter de prótese valvar aórtica (TAVI), devido a menor morbimortalidade deste procedimento.” 3. Embora o entendimento adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, reconheceu-se a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. 4. A Lei n. 14.454/2022, entre outras medidas, acrescentou os §§ 12 e 13 ao artigo 10 da Lei n. 9.656/1998, trazendo as hipóteses em que poderá ser autorizada a cobertura pelo plano de saúde de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS. 5. No caso, houve a indicação suficiente pelo autor de que o caso em comento se enquadra na exceção fixada pela tese do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP e também pelo §13 do artigo 10 da Lei n. 9.656/1998. 6. O procedimento de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI) foi inserido no Rol da RN n. 465/2021 e exige o atendimento dos critérios estabelecidos em sua DUT no 143. No caso, o autor, com 86 anos à época (portanto mais de 75 anos, como exigido pela DUT), possui quadro de comorbidades e fragilidade que afastava a técnica convencional como a mais adequada, conforme apurado em consulta médica. 7. Acórdão mantido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, inciso III, da Lei 9.961/00, e 10, §§ 4o e 13, incisos I e II, da Lei 9.656/98, asseverando que o procedimento TAVI não constava no rol da ANS na época de sua recusa pelo plano de saúde; c) artigo 927 do Código Civil, afirmando ausência de ato ilícito e, portanto, inexistência de dano moral. Em sede de contrarrazões, a parte contrária pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco cabe subir o apelo especial no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 4o, inciso III, da Lei 9.961/00, e 10, §§ 4o e 13, incisos I e II, da Lei 9.656/98, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Embora o entendimento adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, reconheceu-se a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Além disso, os acórdãos referidos têm aplicação restrita às partes envolvidas nos processos julgados, não possuindo, por lei, caráter vinculante, por não terem sido proferidos conforme o rito dos recursos repetitivos e não terem resultado na edição de enunciado de súmula versando sobre matéria infraconstitucional (hipóteses em que as decisões do colendo STJ são de observância obrigatória, nos termos do art. 927, incisos III e IV, do CPC) [...] estarte, reputa-se ilegítima a negativa de cobertura do plano de saúde em autorizar o procedimento de implante por cateter de prótese valvar aórtica (TAVI), necessário ao segurado, conforme prescrito pelo médico responsável. Reforça-se que o procedimento de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI) foi inserido no Rol da RN n. 465/2021 e exige o atendimento dos critérios estabelecidos em sua DUT no 143. No caso, o autor, contando com mais de 80 anos, possui quadro de comorbidades e saúde fragilizada que afasta a técnica convencional como a mais adequada, conforme apurado em atendimento médico-hospitalar. Diante disso, constata-se que não há razões para modificar os fundamentos do acórdão” (ID. 45210962). “A propósito da alegada omissão no v. Acórdão, em relação ao direcionamento da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC), de não recomendar o procedimento pleiteado pelo embargado à época do pedido administrativo (setembro de 2020), urge destacar, inicialmente, que a demanda versou sobre caso de paciente portador de estenose aórtica grave, com alto risco cirúrgico pelo método tradicional em razão da avançada idade (86 anos), sendo que eventual atraso na autorização do procedimento exporia a vida do paciente em risco. Nessa senda e existindo expressa manifestação médica no sentido da necessidade do tratamento, não seria dado ao plano de saúde a faculdade de deixar de fornecê-lo, ainda que sob o argumento de ausência de recomendação de órgão técnico, como o CONITEC, mesmo porque, no decurso da demanda, houve indicação suficiente de que o caso se enquadraria na exceção fixada pela tese do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP” (ID. 47524139). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne à apontada ofensa artigo 927 do Código Civil, também não merece trânsito o inconformismo, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 17/2/2023). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016